Tribunal: TJES
Processo: 0003269-19.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003269-19.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEDES MORELLO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas no boletim unificado e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave, condição que restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos, a ofendida já possuía medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003269-19.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOEDES MORELLO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOEDES MORELLO DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES (fls. 4
2/45
), que o condenou pela prática de
ameaça
(art. 147 do CP,
na forma da Lei 11.340/06
), e
descumprimento de medida protetiva
(art. 2
4-A da Lei 11.340/06
), à pena
total de
0
4
(
quatro) meses de d
etenção, no regime de cumprimento aberto.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na
tarde de 23/9/2022, no bairro Praia do Morro, município de Guarapari/ES,

JOEDES MORELLO DOS SANTOS descumpriu medidas protetivas e
ameaçou causar mal injusto e grave contra sua ex-
namorada
,
Ana Paula da Silva Rodrigues Branco
.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o réu,
a bordo de um veículo automotor,
se aproximou da ofendida
e
pass
ou
a esbravejar que
“iria postar na internet um vídeo íntimo”
do casal,
e
determinando que Ana Paula parasse de se comunicar com sua irmã, ou ela
“iria ver”.

Temerosa por sua segurança, a ofendida procurou as autoridades policiais para relatar os fatos,
e solicitar a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor
.

A
materialidade
restou fartamente demonstrada n
o
boletim de ocorrência unificado nº 4
8982234
(fls. 05/0
6
), e
cópia de movimentação processual, indicando que o réu tinha ciência de que não deveria se aproximar da vítima (fl. 10)
.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações d
e

Ana Paula da Silva Rodrigues Branco
,
afirmando que seu ex-
namorado
, ora apelante, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, e
descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor
(fl. 0
7
e link
de fl. 47
).

Constam mais
, as declarações de
Allan da Siva Rodrigues
,
irmão da ofendida,
confirmando que Ana Paula ficou amedrontada com o comportamento do réu, e pediu sua ajuda para mediar o conflito
(
fl. 14 e
link
de fl. 47
).

Importante consignar que
a palavra da ofendida, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos,
como na hipótese,
possui relevante valor, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Ademais, o crime de
ameaça é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave
1
, condição que
restou suficientemente demonstrada, pois, à época dos fatos,
Ana Paula já possuía
medidas protetivas de urgência
deferidas em seu favor

(fl. 0
7
e link
de fl. 47
).

Nesse cenário, embora o
apelante tenha negado a autoria delituosa
(fl.
15
e link
de fl. 47
)
,
tal versão
não
se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade.

Assim, f
artamente demonstrada a autoria e materialidade do crime de
ameaça

(art. 147 do CP
)
, e d
escumprimento de medidas protetivas
(art. 2
4-A da Lei 11.340/06
)
,
não prospera o pleito de
absolvição
, impondo-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
8968024
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
; Segunda Câmara Criminal;
Julgamento: 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.